Tribunal: TJSP
Processo: 3013927-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão pela qual fixada verba honorária em cumprimento de sentença promovido por Lourdes da Silva e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a adequação da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão pela qual fixada verba honorária em cumprimento de sentença promovido por Lourdes da Silva e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a adequação da fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de primeiro grau foi contrária à Súmula 519 do STJ, que estabelece o descabimento de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A execução não foi finalizada com o incidente de impugnação, reforçando a inaplicabilidade da fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Legislação Citada: Súmula 519 do STJ.

Jurisprudência Citada: TJSP, agravos de instrumento 2129537-88.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Carlos Eduardo Pachi, julgamento em 17 de julho de 2018, e 2050475-96.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, julgamento em 24 de abril de 2018.